Tribunal: TJDFT
Processo: 0706781-89.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. UNIRRECORRIBILIDADE. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR AO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. MERA ESTIMATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RESPONSABILIDADE DO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O princípio processual da unirrecorribilidade, também intitulado de princípio da singularidade ou unicidade, estabelece que somente um recurso de cada recorrente poderá ser interposto em desfavor da mesma decisão judicial, o que torna inadmissível o segundo recurso integrativo oposto posteriormente pelo Autor.
2. Na ação de alimentos, a ausência de correlação entre a quantia pleiteada na exordial e o valor fixado em sentença não acarreta a sucumbência recíproca, pois o montante indicado configura mera estimativa da necessidade do alimentando. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
3. Os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos integralmente ao Réu.
4. Apelação conhecida e provida.